Tribunal: TCU
Processo: 031.357/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Embargos de declaração em pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela sra. Alcione Rocha ao Acórdão 9431/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. receber os presentes embargos e esclarecer à embargante que os art. 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não se aplicam aos processos de aposentadoria, em virtude dos motivos declinados no voto que fundamenta esta deliberação; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.